Tribunal: TJSP
Processo: 1013017-39.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e ressarcimento de danos.

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Fraude reconhecida. Ausência de demonstração das contratações. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. Descabimento. Ausência de má-fé do suposto credor.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e ressarcimento de danos.

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Fraude reconhecida. Ausência de demonstração das contratações. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. Descabimento. Ausência de má-fé do suposto credor. Recurso afetado no c. STJ para julgamento sob rito de recurso repetitivo pendente. Posicionamento pacífico desta c. 18a Câmara sobre a necessidade de má-fé. Restituição que deve se dar da forma simples.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Falha na prestação dos serviços que permitiu fraudador inscrever contratos ilegítimos no INSS. Assim, diante de grave falha, o banco agiu de forma desidiosa e com alto grau de culpa, permitindo a realização de descontos de valores significativos do benefício previdenciário da autora.

CONDENAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. Quantum que se mostra razoável e consentâneo às especificidades do caso concreto. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM PARTE.